Tribunal: TJES
Processo: 5003360-11.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003360-11.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS AURELIO SOBREIRO VIDAL e outros
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003360-11.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MARCOS AURELIO SOBREIRO VIDAL, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., MARCOS AURELIO SOBREIRO VIDAL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Deferido o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma parcial, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDES SOCIAIS. INSTAGRAM. CONTA INVADIDA POR HACKER. RESTABELECIMENTO DE ACESSO À CONTA JÁ REALIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, pugna o Autor pela majoração do montante fixado a título de danos morais (R$ 500,00); de outro, pugna o Réu pela resolução da obrigação de fazer consistente na reativação da conta @marcos.trainer_, bem como pela improcedência do pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugnam as partes pelo não provimento do recurso manejado pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). De início, quanto à alegação do Réu de que a obrigação de fazer consistente na reativação da conta do Autor, percebo que houve alteração do nome de perfil utilizado pelo Requerente (antes, @marcos.trainer_ e, agora, @marcostrainer_), conforme pode se observar do vídeo juntado pelo consumidor em suas contrarrazões. Nesse sentido, nota-se que, de fato, desnecessária a reativação de conta que está em pleno funcionamento, destacando-se que não demonstrou o Requerente ter interesse na recuperação do “@” anterior, de modo que considero satisfeita a pretensão autoral no particular.

(3). Já no que se refere à falha identificada
in casu
, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à responsabilidade do Réu, destacando-se que não comprova o Requerido que a invasão ocorreu por culpa exclusiva da vítima, falhando, no particular, em cumprir com o ônus probatório que lhe incumbia (art. 14, §3º, CDC).

(4). Imperioso pontuar que, ao ofertar o serviço, é dever do Réu dispor de mecanismos de segurança que impeçam o acesso de terceiros aos dados de seus usuários. Cuida-se de responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, não podendo transferir ao consumidor os prejuízos por este suportados.

(5). Aliás, sobre o ponto específico, merece o registro a ausência de demonstração do Réu no sentido de que teria atuado na conformidade da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), em especial quanto à observância dos princípios da proteção da privacidade e dos dados pessoais e da preservação da natureza participativa da rede (art. 3º, incisos II, III e VII).

(6). Assim sendo, é evidente a falha na prestação do serviço do Réu, porquanto terceiros obtiveram os dados de acesso do perfil de usuário da parte autora no aplicativo Instagram, a fim de usarem sua imagem, diante da comunidade a que pertencia, visando a aplicação de golpes.

(7). Quanto ao dano moral, este resta configurado na hipótese narrada, eis que a parte autora, além de ter sua conta invadida, ficou privada de acessá-la (tendo ainda seu uso perturbado, após recuperação da conta, com novas tentativas de invasão), prejudicando inclusive a divulgação de seu trabalho de
personal trainer
. O caso em si não se trata tão somente da perda de um perfil de rede social, mas do próprio prestígio e confiabilidade que o Autor gozava perante seu público, não podendo ser desconsiderado o fato de que ele se vale justamente do aplicativo para a divulgação do seu trabalho. A falha na prestação do serviço e segurança é notória, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Evidenciado, assim, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

(8). Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (invasão de conta em rede social), devendo ser majorado para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso manejado pelo Réu, ao passo que

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso manejado pelo Autor,
, apenas para majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 500,00 (quinhentos reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais), ficando incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno somente a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)